Tribunal: TJDFT
Processo: 0718422-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718422-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: EMERSON FERREIRA DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO IDEAL LTDA. contra a decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial n. 0710882-60.2018.8.07.0007, movida em desfavor de EMERSON FERREIRA DA CRUZ, que indeferiu as pesquisas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 dias, RENAJUD e INFOJUD, ao fundamento de que o agravante não juntou fatos que permitam inferir a modificação na situação econômica do agravado. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que lhe exigir prova da modificação de fortuna do agravado para viabilizar novas pesquisa o é excessivo, em especial, pelo fato das últimas pesquisas já contarem com quase três anos, prazo que viabiliza a reiteração almejada. Avoca os princípios da razoabilidade, da máxima efetividade e da cooperação entre as partes e a menor onerosidade das pesquisas buscadas do que as que faria o agravante, o que quer em antecipação de tutela. Requer, liminarmente, o deferimento das pesquisas SISBAJUD na modalidade reiterada por 30 dias, RENAJUD e INFOJUD e, no mérito, a confirmação do pedido. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento antecipatório das pesquisas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 dias, RENAJUD e INFOJUD. Na hipótese dos autos, entendo presentes os pressupostos para o deferimento liminar do pedido. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, as pesquisas eletrônicas já foram efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Ora, ao revés do fundamento adotado pelo magistrado de origem, entendo que o tempo decorrido desde as últimas pesquisas Infojud (15/6/2021 – ID 94817612 na origem), Renajud (15/6/2021 – IDs 94817614 e 94817615 na origem) e SisbaJud (11//2021 - ID 94817615 na origem) viabiliza o argumento do agravante de que o lapso temporal viabiliza nova tentativa. Neste sentido, já decidimos nesta Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo possuem a finalidade de integrar informações, e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Em tese, visam garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em observância aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, § 2.o, do CPC, haja vista o lapso temporal de quatro anos decorridos desde a última consulta realizada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357230, 0702922-69.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No que se refere à modalidade reiterada do Sisbajud, conforme entendimento já exarado por esta Turma, entendo que o deferimento é medida que se impõe. Vide abaixo: “1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto.” (Acórdão 1424138, 0708557-94.2022.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, Data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Assim, diante do decurso de quase três anos das últimas pesquisas Infojud (15/6/2021), Renajud (15/6/2021) e SisbaJud, (11//2021), defiro excepcionalmente a renovação de todas as pesquisas e, quanto ao Sisbajud, na modalidade reiterada por 30 dias. Em adendo, sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, verifiquei a existência de imóvel do agravado que, apesar das penhoras averbadas nos itens 15 e 16 (ID 24318520 na origem), se penhorado no feito, inviabilizaria a suspensão do processo (CPC, 921, III E § 1o) e suspenderia o prazo prescricional. O agravante ainda há de atentar que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho, em especial, pelo agravante nunca ter juntado pesquisas feitas, como as dos Sistemas SREI e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial, com o pagamento dos emolumentos necessários. Sendo assim, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir, de imediato, a renovação excepcional das pesquisas Infojud, Renajud e SisbaJud, a última na modalidade reiterada de 30 dias. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive para a imediata realização das pesquisas acima deferidas. Intime-se o agravado, por meio da Curadoria Especial, para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator